Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719483-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIO MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença promovida pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL SA, declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, reconhecendo a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários - União Federal e Banco Central do Brasil -, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Federais Cíveis da Sessão Judiciária do Distrito Federal. Nas razões do recurso, o agravante esclarece que é beneficiário do direito reconhecido pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1319232/DF, o qual, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil, à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, condenando a referida instituição financeira, solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, a restituir a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%) aos mutuários que efetivamente quitaram seus financiamentos. Em resumo, defende que a decisão agravada contraria a jurisprudência desta Corte e do próprio STJ, porque o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores a dívida comum, conforme estabelece o art. 275 do Código Civil, o que afasta o litisconsórcio passivo necessário unitário, registrando que há centenas de feitos idênticos em trâmite na Justiça Comum do Distrito Federal. Alega que usou da faculdade legal de direcionar seu pedido de liquidação da obrigação apenas em face do BANCO DO BRASIL, em razão da solidariedade da obrigação, citando tese firmada pelo c. STJ sobre o tema e as súmulas 508 e 556 do c. STF. Registra que “a despeito da sentença coletiva liquidanda ter sido proferido em ação civil pública e a respectiva ação ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S.A., ora agravado, mas também da União e do Banco Central do Brasil, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao agravante, conforme já dito, a prerrogativa de ajuizar a liquidação de sentença e o seu cumprimento individual contra qualquer um dos devedores solidários, conforme permite o art. 275 do Código Civil.” Afirma que não se pode falar em deslocamento de competência para a Justiça Federal porque nem a União Federal nem o Banco Central do Brasil estão no polo passivo da ação, que fora ajuizada apenas contra um dos devedores solidários, o BANCO DO BRASIL SA. Colaciona precedentes para amparar a tese defensiva e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela, por entender que estão presentes os pressupostos que autorizam a medida e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 26595298). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que se encontram presentes os requisitos para concessão da liminar pleiteada pelo agravante. De fato, nossa Corte de Justiça tem se posicionado recorrentemente sobre a questão, entendendo que, apesar de a condenação do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil ter se dado de forma solidária, nos autos de ação civil pública que tramitou na Justiça Federal, não há óbice para que a parte exequente ajuíze a liquidação individual do título executivo judicial apenas em face de um dos coobrigados, no caso, o Banco do Brasil, razão pela qual não há litisconsórcio passivo necessário. Também não se pode falar em declínio de competência para a Justiça Federal, na medida em que, proposta a ação somente contra o Banco do Brasil, a Justiça Comum é a competente para processar e julgar a liquidação de sentença, ressaltando que o STJ já decidiu que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo” (REsp n.1243887/PR). Ademais, o perigo da demora também fica demonstrado nesta sede recursal, porque a imediata produção de efeitos da decisão agravada desencadeará a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme determinado na parte final da decisão agravada. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se o Banco do Brasil SA para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 21 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator